Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703859-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROBSON FERREIRA DUARTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu formula, de próprio punho, pedido de aplicação retroativa do art. 112, VI, da LEP, nos termos da Lei n. 13.964/2019. À il. Defensoria Pública para análise e verificação se não há pedido idêntico em tramitação perante o Juízo da Execução. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 15:00:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator